Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700331-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVONEY PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência, para compelir o réu a fornecer ao recorrente o exame de POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL, observados os critérios de prioridade do sistema de regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o atendimento se dê no prazo de cinco dias. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1019, I, do CPC). Em um exame de cognição sumária, não vislumbro o risco de dano para justificar a medida de urgência. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Segundo o relatório médico, o recorrente apresenta quadro de narcolepsia com possível transtorno comportamental do sono (ID 150464652 – PAG 3), sendo-lhe prescrito o exame de polissonografia basal com vídeo e montagem completa de eletroencefalograma (ID 150464652 – PAG 3, processo de origem – 0710511-93.2023.8.07.0016). O laudo médico, contudo, não é circunstanciado é não há informação de risco imediato ao paciente, conforme orientação do Enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde – CNJ: “ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Desse modo, não obstante o pedido de exame ter sido inserido no sistema de regulação em 16/09/2022, sob o risco AMARELO-Urgência (ID 150464652 – PAG 2), não vislumbro, no momento, uma espera excessiva para justificar a mitigação dos critérios clínicos do órgão regulador, em prejuízo de outros pacientes com quadro de saúde mais grave. Sem embargo do reexame do pedido mediante a presença de laudo médico atualizado e com descrição pormenorizada dos riscos à vida do paciente, indefiro o pedido. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 3 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito